Tribunal: TJMT
Processo: 1022620-34.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022620-34.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELLY FERNANDA DE SOUZA LIMA - CPF: 062.282.761-82 (APELANTE), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), SERGIO LIBERATO RONCA JUNIOR - CPF: 035.611.441-44 (APELANTE), RAQUEL MENEZES DE SOUZA - CPF: 018.079.111-79 (APELANTE), M. F. L. D. C. - CPF: 101.533.771-60 (APELANTE), FLAVIO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 031.245.361-26 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), FLAVIO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 031.245.361-26 (APELADO), GABRIELLY FERNANDA DE SOUZA LIMA - CPF: 062.282.761-82 (APELADO), M. F. L. D. C. - CPF: 101.533.771-60 (APELADO), RAQUEL MENEZES DE SOUZA - CPF: 018.079.111-79 (APELADO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), SERGIO LIBERATO RONCA JUNIOR - CPF: 035.611.441-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RAQUEL MENEZES DE SOUZA - CPF: 018.079.111-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA ENERGISA DESPROVIDO.

A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que a quantia não seja tão elevada a ponto de gerar enriquecimento indevido, nem tão baixa que se torne insignificante.

Na situação examinada, devida a majoração do
quantum
indenizatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por

Gabrielly Fernanda de Souza Lima e Outros
e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (Id. 205614897).

Gabrielly Fernanda de Souza Lima e Outros relatam que ingressaram com a ação de origem, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em razão do corte indevido no fornecimento de energia para a unidade consumidora n. 6/3093130-7, ocorrido em 9/7/2022 (sábado), cujo restabelecimento somente ocorreu no dia 20/7/2022 (quarta-feira).

Afirmam que a primeira Apelante estava acometida pela Covid 19, motivo pelo qual precisava ficar isolada em sua residência, para evitar a contaminação dos demais familiares e, justo nesse momento, ficou sem o fornecimento de energia elétrica.

Argumentam que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e condenado a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos materiais, o valor fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se muito aquém da quantia das condenações em casos similares.

Enfatizam que, não obstante os Recorrentes tenham ingressado com a ação em litisconsórcio ativo facultativo, para a fixação do valor da indenização deve ser considerado o resultado obtido por cada um, separadamente, pois a reparação por danos morais é personalíssima.

Diante disso, pugnam pelo provimento do Recurso, a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (Id. 205614912).

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, também interpôs Apelação Cível, salientando, em síntese, que a Demandante, Gabrielly Fernanda de Souza Lima, única locatária que figura no Contrato de Locação Residencial, passou a residir no imóvel, registrado sob a Unidade Consumidora n. 6/3093130-7, em 20/04/2022. Na data dos fatos, a referida Unidade Consumidora estava registrada em nome do senhor Marcos Frank Posselt, que solicitou a rescisão contratual no dia 07/07/2022, razão pela qual o serviço foi desligado em 09/07/2022.

Ressalta que, é dever do consumidor manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora de energia, especialmente quando da mudança da titularidade, de modo a evitar que eventuais procedimentos realizados por solicitação do titular da UC não prejudiquem quem de fato reside no imóvel, conforme dispõe o Art. 8ª, I, da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da ANEEL.

Aduz que, diante do pedido de desligamento formalizado pelo antigo residente e, até então, titular responsável pela unidade consumidora, tem-se que a concessionária agiu no estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar, portanto, em reparação de danos.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 205614911).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou desprovimento do recurso interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e pelo parcial

provimento do recurso interposto por Gabrielly Fernanda de Souza Lima e Outros, para que o dano moral seja majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por

Gabrielly Fernanda de Souza Lima e Outros e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Denota-se dos autos que Gabrielly Fernanda de Souza Lima, Sérgio Liberato Ronca Junior, Raquel Menezes de Souza Buffon, Miguel Fernandes Lima da Costa e Flávio Cavalcante da Silva, ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, sustentando que residem no imóvel referente à Unidade Consumidora n. 6/3093130-7 desde abril de 2022 e que, no dia 9 de julho daquele ano, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso, mesmo não havendo nenhuma fatura de consumo vencida.

Relataram que, ao buscar justificativa para a suspensão junto à Requerida, a primeira Requerente foi informada que a interrupção do fornecimento ocorreu a pedido da titular da Unidade Consumidora.

Com estas razões, formularam os seguintes pedidos:

(...) c) A concessão da medida Liminar “
inaldita altera pars
”, para determinar que a REQUERIDA RESTABELEÇA IMEDIATAMENTE o fornecimento de energia elétrica aos REQUERENTES (Unidade Consumidora nº 6/3093130-7), e em caso de descumprimento da decisão que antecipar a tutela por parte da Requerida, requer a imposição de pena pecuniária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento;

(...)

f) No mérito, seja confirmada a liminar, tornando a decisão definitiva, julgando totalmente procedentes os pedidos da inicial condenando ao pagamento de indenização pelos danos morais causado a cada consumidor em valor justo e condizente de 10 (dez) salários-mínimos para cada Requerente; (...).

A Requerida, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, apresentou defesa, argumentando, em síntese, que a época dos fatos a parte autora não era titular da Unidade Consumidora e que o corte do fornecimento de energia elétrica se deu a pedido do antigo titular.

Salientou que é dever do consumidor manter os dados cadastrais da Unidade Consumidora atualizados junto à distribuidora de energia elétrica, especialmente no tocante a mudança de titularidade, para evitar que eventuais procedimentos realizados não prejudiquem quem de fato reside no imóvel.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulados na inicial e, por conseguinte, condeno a requerida ao pagamento aos autores do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que
in casu
é o dia 04/08/2016, quando houve a suspensão do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora dos autores.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). [Id. 205614897]

Contra a sentença, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Gabrielly Fernanda de Souza Lima e Outros, interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, nos termos da Lei n. 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Apelante/Requerida se enquadra nas disposições do artigo 3º, § 2º, como prestadora de serviços. Da mesma forma, os Apelantes/Requerentes se amoldam à definição de consumidor descrita no artigo 2º do CDC.

Via de regra, a responsabilização no âmbito do direito do consumidor é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa. Cabendo à aquele que suportou o dano, demonstrar a sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No caso em análise, é incontroverso que suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida no dia 09/07/2022 (sábado), se deu em razão do pedido de desligamento da Unidade Consumidora n. 6/3093130-7, solicitado pelo então titular da UC, Sr. Marcos Frank Posselt, antigo morador do imóvel.

Por sua vez, não se desconhece que deve ser afastada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, se o corte do serviço público essencial ocorreu a pedido do titular da Unidade Consumidora.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a Apelante, Gabrielly Fernanda de Souza Lima, solicitou administrativamente a transferência de titularidade da Unidade Consumidora muito antes da interrupção do serviço, conforme se verifica dos documentos acostados no Id. 205620136, p. 01/18.

Deste modo, não restam dúvidas de que,
in casu
, a concessionária de serviço público causou transtornos aos Demandantes ao suspender o fornecimento de energia elétrica, de forma indevida, ensejando o dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.” (TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ERRO DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo INPC.

Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. (N.U 0002955-72.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Uma vez estabelecida a obrigação de indenizar, é necessário analisar o
quantum
a ser arbitrado, uma vez que a indenização não tem como objetivo apenas reparar a dor, mas sim compensá-la de alguma maneira, minimizando os sofrimentos dos beneficiários.

Ao estabelecer o montante, o julgador deve agir com cautela e bom senso, levando em consideração as condições financeiras tanto do condenado quanto da vítima.

Além disso, é fundamental considerar a dupla finalidade da reparação: proporcionar uma satisfação às vítimas sem resultar em um enriquecimento injustificado, ao mesmo tempo em que se mantém o caráter repressivo e educativo que lhe é inerente.

Na situação examinada, entendo que razão assiste aos Demandantes, pois se mostra adequada a majoração do
quantum
indenizatório para 10.000,00 (dez mil reais), o que é razoável e proporcional ao transtorno enfrentado, sobretudo diante da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, pelo extenso período de 12 (doze) dias.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Gabrielly Fernanda de Souza Lima e Outros, para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024